Tribunal: CARF
Processo: 11128.734024/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734024/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
DE
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
DESPROPORCIONALIDADE. EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INAPLICABILIDADE,
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram
como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o
seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em
relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de
segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas
na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente
danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa
do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734024/2013-79
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre as alegações relativas a
inconstitucionalidade, em razão da incidência da Súmula CARF no 2 e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.202,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto de
Santos/SP.
Os atrasos referem-se a desconsolidação de cargas relacionada ao navio M/V
Monte Sarmiento, registradas no Sistema SISCARGA, no dia 26/01/2009, às 23:49 horas, sendo
que a atracação destes navio foi registrada no dia 26/01/2009, às 23:40 horas.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com a alínea d, inciso II, artigo 22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 1997.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação nos seguintes
termos, que reproduzo do relatório do Acórdão supracitado da DRJ São Paulo/SP, que reproduzo
abaixo por entender que representa adequadamente os fatos e o qual adoto parcialmente.
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN no caso de dúvida sobre a aplicação de penalidade;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 O AI é nulo por não atender preceitos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Pede a participação na sessão de julgamento.”
A DRJ São Paulo/SP proferiu decisão em Primeira Instância nos seguintes termos:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ São Paulo/SP, no dia 04 de
novembro de 2020, através de seu domicílio tributário eletrônico (DTE), e apresentou Recurso
Voluntário, no dia 19 de novembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega nulidade do auto de infração por
ilegitimidade passiva, em razão da mesma ter atuado como agente marítimo do transportador, a
quem imputa a responsabilidade pelas infrações.
Também alega a ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e
da imposição do efeito de confisco pela autuação da multa administrativa.
Alega ainda que a inclusão das informações, ainda que de forma intempestiva,
configuraria o instituto da denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação da penalidade.
Argui ofensa ao Princípio da Verdade Material e na formação de provas,
argumentando que o prejuízo à fiscalização aduaneira, pelo atraso na prestação de informações,
precisaria ser provado, e não inferido.
Argumenta ainda que o Decreto-Lei no 37/1966 foi editado pelo Poder Executivo,
nos termos do Ato Institucional no 2, de 27 de outubro de 1966, e portanto, não teria sido fruto do
processo legislativo regular, e alega não ter força de Lei, no sentido de instituir penalidades.
Apresenta, por fim, o seguinte pedido:
“4. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso para que seja reformada a
decisão de primeiro grau, sendo julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal, afastando-
se, consequentemente, a penalidade imposta à Recorrente.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente.
Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
A Resolução Normativa no 18, de 21 de dezembro de 2017, da Agência Nacional
de Transporte Aquaviário (ANTAQ), assim define na alínea c, inciso II, do artigo 2o o Agente
Marítimo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo,
contrata, em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele
perante as autoridades competentes ou perante os usuários;
(...)”
Não cabe portanto a alegação que na condição de mandatária, a agência marítima
não possui qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade do armador junto
às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto
está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos navios, num porto
estrangeiro.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021, atribui
à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração Tributária, e como
podemos constatar abaixo afasta a ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-
009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Sem razão à Recorrente.

Da Alegação de Confisco, Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV, da
União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de obrigação de pagar que
prive o contribuinte da totalidade ou de parcela significativa de seus bens. Tributos que incidam
sobre a propriedade de bens móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo
seria necessário se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma infração de
falta de informação da chegada de um navio, com o potencial prejuízo ao controle aduaneiro
sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor por ele transportada, não pode ser considerada
com efeito confiscatório, nem tão pouco o Capital Social, que registra o aporte inicial dos sócios,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

pode representar a capacidade contributiva de uma empresa, melhor expressada por seu
Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Saldo em contas do Ativo, etc.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro é elemento fundamental da atividade do
controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais, conforme previsto
no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
O ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito de forma obrigatória pelas
Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário de natureza tributária pela
administração dos tributos incidentes nas operações de importação e exportação, tem um caráter
secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria segurança da nação
brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário
e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso irregular de drogas e
entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio histórico e de
biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida
que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus países de origem,
introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
“ Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada ou
em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou
não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e previsões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualificativo, com as necessidades do serviço e do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo
utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito
equivalente ou em outras declarações;
V - nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na
zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a
exportação clandestina;
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
VII - nas condições do inciso anterior possuída a qualquer título ou para qualquer fim;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não
for feita prova de sua importação regular;
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
(...)”
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e c om consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.

Da Inconstitucionalidade do Auto de Infração e da Ofensa ao Princípio da
Legalidade
A Recorrente alega que o auto de infração seria inconstitucional por ter
apresentado como fundamentação legal, para a aplicação da penalidade por atraso na prestação
de informações, a cominação prevista no Decreto-Lei no 37/1966, em razão da Recorrente
considerar que a promulgação do referido Decreto-Lei por ter sido ato do Poder Executivo, teria
usurpado a função legislativa exclusiva do Congresso Nacional e infringido a independência dos
Poderes da República, nos termos da atual Constituição Federal de 1988.
Sendo assim, na visão da Recorrente, o Decreto-Lei no 37/1966 não poderia ter a
hierarquia jurídica de Lei, o que implicaria em afronta ao previsto no artigo 97, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, conforme reproduzo abaixo.
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou
para outras infrações nela definidas;
(...)”
Ocorre que não tendo sido o referido Decreto-Lei revogado, ou considerado
inconstitucional, por qualquer dos processos de apreciação da inconstitucionalidade vigentes, por
controle concentrado ou difuso, não é da competência deste Conselho apreciar a
constitucionalidade das Leis de Direito Tributário, nos termos da súmula CARF no 2/2006.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
Assim também trata o assunto a Portaria ME no 343, de 9 de junho de 2015, o
Regimento Interno do CARF – RICARF, em seu artigo 62:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos
arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Sendo assim, é inócua a alegação da Recorrente, e não tomo conhecimento dela.

Diante de todo o exposto acima, tomo conhecimento apenas parcialmente e voto
por negar provimento, a parte conhecida do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734024/2013-79

Fl. 220
DF CARF MF
Original